Tribunal: TJDFT
Processo: 0000945-23.2011.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000945-23.2011.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO HERCULANO SOARES JUNIOR AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Este Relator, em 06 de abril de 2021, proferiu a decisão de ID n.o 24612403, homologando a transação celebrada entre as partes, tendo sido referido ato judicial disponibilizado no DJe, em 08 de abril de 2021. Por meio da petição de ID n.o 24855565, protocolada em 14 de abril de 2021, o autor/apelado requereu a desistência em relação à anuência por ele manifestada em relação ao acordo proposto pelo réu/apelante e o prosseguimento do feito. Este Relator proferiu o despacho de ID n.o 25241852, recebendo a petição referida como agravo interno e determinando a intimação do agravado para contrarrazões. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Na hipótese vertente, o autor/apelado anuiu com a proposta de acordo formulado pelo réu/apelante, que se propôs a pagar o valor de R$ 3,11 (três reais e onze centavos), consoante o demonstrativo de cálculo de ID n.o 11623537. O direito objeto de discussão no presente processo é exclusivamente patrimonial e, portanto, disponível. Assim, nada obsta a que a parte autora dele disponha parcialmente ou a ele renuncie. Todavia, antes do transcurso do prazo recursal, o requerente postulou a revogação da decisão homologatória do acordo, asseverando que não observou devidamente que a proposta do réu era de irrisórios R$ 3,11 (três reais e onze centavos). Com efeito, o princípio da inafastabilidade da Jurisdição, atualmente lido não apenas no sentido de que os meios de acesso ao Poder Judiciário devem ser os mais amplos possíveis, mas também no sentido de que o acesso deve ser efetivo e de que os provimentos jurisdicionais devem ser justos, impõe que se relativizem situações como a ora objeto de discussão, em que o autor já havia obtido uma sentença favorável e, por engano, aceitou proposta irrisória de pagamento. A solução até então dada ao processo não é justa e não homenageia o princípio da efetividade. Muito pelo contrário, manter a decisão homologatória do acordo, contra a vontade manifestada posteriormente pelo autor implica, em prol do apego desmesurado ao formalismo processual, admitir a movimentação em vão do Poder Judiciário por mais de dois anos e a adoção de solução que não cumpre o escopo do processo, que é a resolução justa dos conflitos intersubjetivos que lhe são apresentados e a pacificação social, Ademais, ainda que não vislumbre contrariedade ao direito nos termos de acordo apresentado para homologação e nenhum vício na manifestação de vontade das partes, incumbe ao magistrado, em virtude do princípio da cooperação, alertar as partes caso vislumbre desvantagem manifesta para uma delas. Tal alerta poderia ter sido feito na hipótese vertente, porquanto, de fato, o valor proposto pelo réu para quitação de seu débito é absurdamente insignificante e desvantagem para o autor é manifesta. Por essas razões, reconsidero a decisão homologatória do acordo, indeferindo o pleito de homologação do ajuste, porque manifestamente prejudicial ao autor e contrário ao escopo do processo, determinando o prosseguimento do feito. Brasília, DF, em 21 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator